Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-86.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001178-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAMES NAZARA DE ALCANTARA - CPF: 703.159.611-47 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA), ELIDIMAR GONCALVES DA SILVA - CPF: 612.163.203-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDI
D
A A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO
VIU
O MOMENTO DO FURTO
DE SUA MOTO
. APELANTE DETIDO
DE
POSSE DA
RES FURTIVA
. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DE CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
BEM
.

RECURSO
PROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz p
resumir a autoria, incumbindo ao
acusado comprovar, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
James Nazaré de Alcântara
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1001178-86.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da 5ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando-o pelo delito previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de re
clusão, em regime semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 233255713
, pleiteia
a des
classificação do
“delito de furto imputado ao apelante, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, para o delito de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Posteriormente, reconhecer e aplicar a atenuante de confissão prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e, após, ainda na segunda fase da dosimetria, reduzir o aumento decorrente da agravante da reincidência para o patamar máximo de 1/6 (um sexto), por conta das condenações transitadas em julgado, com a consequente redução da pena final”.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
233255719
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso, linha intelectiva que também foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 242582663.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante
no ID 233255249 narra os fatos desta forma:

[...] Segundo foi apurado, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 10h40min, na Rua Bela Vista, nº 212, lote 05, bairro Poção, em Cuiabá/MT, o denunciado
JAMES NAZARE DE ALCANTARA
subtraiu para si a motocicleta Honda Pop, vermelha, placa NJI-9191, de propriedade da vítima
Elidimar
Gonçalves da Silva (B.O nº 2022.17574 - ID74518524 - Pág. 1).

Consta que, no dia e hora encimados, o denunciado
JAMES NAZARE DE ALCANTARA
adentrou as dependências da residência da vítima e subtraiu para si a motocicleta Honda Pop, vermelha, placa NJI-9191.

No mesmo dia, por volta das 20h, o denunciado
JAMES NAZARE DE ALCANTARA
transportava a motocicleta pela rua do bairro Baú, em Cuiabá/
MT, empurrando
-a, quando foi abordado pela Polícia Militar, ocasião em que foi constatada a origem criminosa da motocicleta.

O denunciado
JAMES
foi

preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia.
[...]

Destaques no original

No que atine ao pleito de desclassificação para o delito de receptação, o apelante sustenta que
“os elementos de convicção formados na persecução penal demonstram apenas o delito de receptação”
.

Assevera
, ademais,
que a vítima afirmou, em juízo, que não vi
u
o momento
no qual
sua motocicleta foi furtada
;

e
,
que a chave
estava
na ignição
tal como
havia deixado na noite anterior ao crime.

Aduz
, além disso,
que
“à míngua de elementos probatórios seguros sobre o exato momento em que o furto ocorreu, para extrair a correta autoria, o apelante foi condenado como culpado porque foi localizado pelos policiais militares no bairro Baú, empurrando a motocicleta da vítima pela rua”.

Acrescenta
, outrossim,
que o apelante tanto no momento de sua prisão quanto sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
“negou peremptoriamente a prática delitiva e alegou que havia recebido entorpecente para transportar o veículo para outro local”
.

Assegura
, além do mais,
que
“o fato de o apelante ter confessado a prática delitiva de receptação desde o primeiro momento restou incontroverso, pois os policiais militares ouvidos em juízo também atestaram que o viram carregando a moto e confirmaram que quando foi abordado ele expôs que estava levando a motocicleta para outro local em troca de droga”
.

Por fim, finaliza argumentando que as provas produzidas levam a crer que quem cometeu o delito de furto
“não quis ser visto com a res furtiva e correr o risco de ser preso, tendo oferecido droga para pessoa que sabia ser viciada (ora apelante), a fim de concluir o intento criminal”;
acrescentando, além disso, que
“sem contar que a vítima disse que sua moto foi subtraída com a chave, do que se presume que não faria sentido o apelante estar empurrando o veículo ao invés de pilotando se ele mesmo tivesse furtado”
.

Com razão o apelante.

Como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que não ocorreu no caso em apreciação porquanto os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
do apelante
para a prática do delito de furto simples narrado na exordial acusatória
.

Com efeito, o
pedido do
apelante
visando a
desclassificação
do delito de furto
simples
para
o
crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
tem consistência

por
que
:
(i)
ele
foi encontrado na posse da motocicleta subtraída e (
ii
) não demonstrou a origem lícita
do bem
, como seria de sua obrigação,
e
(
iii
) confessou

em juízo
que transporta
va

a

moto
subtraíd
a
em troca de entorpecentes.

A
materialidade do crime de receptação ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito [ID 233255222]
:
boletim de ocorrência do furto da motocicleta [ID 233255235]
:
boletim de ocorrência da pris
ão do
apelante
[ID 2332
55234]
;

e
termo de apreensão [ID 233255224]; além dos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução processual.

Consoante afirma
do
linhas volvidas o
apelante confessou
na segunda fase da persecução
penal,
que
transportava a motocicleta subtr
aída em troca de entorpecentes,
quando

foi
surpreendido pelos policiais
militares

na
posse da
res furtiva
, sem, contudo, conseguir justificar a
sua
origem lícita.

Por sua vez, a
vítima
Elidimar
Gonçalves da Silva, em juízo, relatou que guardou a motocicleta no último quarto do corredor das
kitnets
durante a madrugada com a chave na ignição, como era de costume. Asseverou, outrossim, que sentiu falta da moto

quando amanheceu
e não teria visto
o momento em que o furto ocorrera
. Acrescentou, ainda, que nas
kitnets
havia bastante movimentação e onde

o veículo
estava não havia tranca.

Em juízo, os policiais militares Vivaldo Pares de Faria Júnior
e
Rosiel
Barbosa de Souza
foram uníssonos em afirmar que avistaram o apelante empurrando a motocicleta
; e
, no momento da abordagem, ele teria tentado f
u
gir, contudo, sem sucesso. Acrescentaram
, ainda,
que
em relação
à
motocicleta
havia registro de furto
;
e que, ao indagarem James Nazaré
sobre a moto
, este teria dito
que recebeu uma porção de entorpecente
s
para
lev
á
-la
até um
lugar
que não quis informar qual seria, tampouco quem teria pedido
para que
a
transportasse
.

Aliás, v
ejam-se as declarações das referidas testemunhas:

Vivaldo Pares de Faria Júnior

“Lembra da ocorrência. Estavam em patrulhamento pelo bairro quando
avistaram o suspeito empurrando uma motocicleta
, no momento da abordagem o Acusado tentou foragir, não foi encontrado nada ilícito com ele, porém a moto possui uma notificação por roubo ou furto. A moto estaria sem a chave.
Acusado disse que estaria empurrando a moto a pedido de alguém, e que recebeu uma porção de entorpecentes para isso, para pegar a moto em um lugar X e levar para um lugar Y, não disse onde pegou, nem para
aonde
ia levar e quem pediu.
”

(Transcrição retirada das razões recursais vistas no ID
233255713
)

Rosiel
Barbosa de Souza

“Lembra do Fato. Afirma que a equipe estaria em rondas no bairro Baú,
onde avistaram o Acusado empurrando uma motocicleta
, na abordagem o Acusado teria tentado foragir, e foi impedido.
Não foi encontrada nada ilícito com o Acusado, porém ao consultar a moto, foi constatado que seria objeto de roubo ou furto, indagado sobre a moto, o Acusado informou a equipe que recebeu uma porção de pasta base para retirar a moto de um local e a levar para outro, porém não informou qual seria o local do destino, não informou quem teria feito esse pedido
. Acha que não estaria com a chave, a moto estaria desligada.”
(
Transcrição retirada das razões recursais vistas no ID
233255713
)

Logo, não obstante inexistam provas acerca da autoria do crime de furto
simples
,
como
asseverados linhas
volvidas, não remanesce dúvidas de que James Nazaré estava transportando a motocicleta furtada, condição
,
essa
,
confessada
por ele
em juízo
.
Dessa maneira, a questão exsurge em relação à existência ou não do
dolo do
apelante,
isto é,
se
tinha conhecimento de que a motocicleta seria proveniente de furto ocorrido naquela madrugada.

É cediço, que
o
art. 180,

caput
, do Código Penal dispõe que pratica conduta ilícita quem adquire, recebe
, transporta
, conduz ou oculta,
em proveito
próprio ou
alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
.

De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Além disso, deve ser ressaltado que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova
.
Logo,
em casos
como o discutido nestes autos
, cabe
ao agente comprovar indene de dúvidas, que adquiriu
o bem
ou
o
detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita.

E
sta Corte de Justiça enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar:

“(...) 1. No delito de receptação dolosa simples, a posse da coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e recebeu coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, tem-se por impossíveis tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime (...)”
(
N.U 1030246-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.10.2024,
Publicado
no DJE de 07.10.2024)

“(...) No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo (...)”
(N
.U 0009875-26.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.07.2024,
Publicado
no DJE de 19.07.2024)

Além do mais, n
a hipótese, a comprovação da prática do ilícito antecedente restou evidenciada pelo boletim de ocorrência
visto
no ID
233255235
;
bem como na prova oral produzida durante as duas fases da persecução penal, inexistindo, portanto, dúvidas de que a motocicleta que o apelante transportava era produto do crime de furto
.

P
or isso,
despeito
de
James

Nazaré ter
afirma
do
em juízo
que não tinha
conhecimento
da

origem ilícita
da moto
,
sua
versão
está dissociada das demais
provas
produzidas na instrução.

Diante disso,
a desclassificação

d
a condenação de James Nazaré
para a
prática do crime de receptação é medida que se impõe,
eis
que
, consoante já se
asseriu
, ele
não negou a posse da motocicleta tampouco se desincumbiu de demonstrar que desconhecia sua procedência ilícita.

Finalmente, considerando a confissão
de
James Nazaré quanto ao delito de receptação, no sentido de que transportava a moto subtraída em troca de entorpecentes, torna-se imperioso o reconhecimento
da
atenuante da confissão
.

Diante disso, os pedidos subsidiários tornam-se prejudicados, diante da necessidade de realizar uma nova dosimetria da pena.

Assim
sendo
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena de
James Nazaré de Alcântara
, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como bem
asseverou
a sentenciante,
“
verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações transitadas em julgado(Proc. nº 0007951-43.2017.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
Proc. nº 0010443-76.2015.8.11.0042 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0003344-21.2016.8.11.0042 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT), sendo que uma delas será utilizada para fins de negativar os antecedentes e as outras duas serão utilizadas na segunda fase”
.
Destarte,

não

existindo
outras circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente
ao apelante
,
fixo a pena-base
– como fez a
sentenciante

–
em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase,
aplico a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
;

e,
considerando que
ele
tem dois títulos condenatórios caracterizadores da reincidência,
utilizo um deles
para compensar com a atenuante da confissão espontânea
. A propósito, a
cerca do tema, foi aprovado o

E
nunciado Orientativo n. 41,
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, com a seguinte redação
:
“A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Conforme tese firmada em precedente qualificado deste Sodalício, "nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022,
DJe
24/06/2022).

7.
Diante de duas condenações definitivas ostentadas pelo Recorrente, que configuram a agravante de reincidência, as instâncias ordinárias compensaram uma delas com a atenuante da confissão e elevaram a pena em 1/6, em razão do édito condenatório remanescente, o que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
. (...)”
(
AgRg
no HC n. 824.877/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.8.2023, publicado no
DJe
de 21.8.2023)
Destacamos

Destarte, mostra-se proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria, como requereu o apelante, em razão da preponderância da
multirreincidência
,
resultando
a pena
de

1 (um) ano, 5 (cinco) meses
e 15 (quinze) dias de reclusão
,
que torno definitiva
eis que
, na terceira
fase,
não

há
causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Frise-se, por oportuno, que a pena de multa continuará no mínimo legal de
10 (dez) dias-multa
, no valor de um trigésimo do valor do
salário mínimo
vigente, em razão da proibição da
reformatio in pejus,
tendo em vista que o juízo de primeiro grau fixou
esse quantitativo
.

Mantenho o regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, tendo em vista o quantum da pena aplicada ao apelante e
a
sua reincidência
, nos termos do art. 33, §2º do Código Penal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante a reincidência do apelante, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal
de

James Nazaré de Alcântara

desclassificar sua conduta para

crime de receptação
, previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena de
1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime
semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024